Tribunal: TJMT
Processo: 1000046-24.2020.8.11.0087
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000046-24.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO -
SEGURADORA
SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERG
IA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à Violação ao Princípio da Dialeticidade.

Não há falar em falta de interesse de agir, pois a comprovação de requerimento prévio não se constitui em condição ou pressuposto de admissibilidade para a propositura de ação em questão.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da segurada, em razão de def
eito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a empresa segurada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000046-24.2020.8.11.0087

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz,

l
ançada nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais no
1000046-24.2020.8.11.0087, ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou

a requerida ao
pagamento do valor de
R$ 58.950,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta reais)
, a título de ressarcimento dos valores despendidos ao pagamento da Apólice de Seguro de no 837-000455, paga ao seu segurado,
Luiz Carlos Orlando
, a ser corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega em suas razões recursais que
“n
o que tange à reparação civil propriamente dita, há de se ressaltar que não houve a comprovação, por parte da recorrida, da existência dos requisitos elementares e cumulativos necessários à procedência do pleito indenizatório” (sic).

Argumenta que “p
ara fazer jus a reparação civil, cabia à seguradora recorrida demonstrar a existência cumulativa dos três requisitos legais, a saber: (i) o ato ilícito, (ii) o dano propriamente dito e (iii) o nexo causal entre estes” (sic).

Sustenta que “
a Concessionária de Energia é responsável pela fiscalização e pela manutenção da rede de distribuição de energia somente até o ponto de entrega da energia elétrica. A responsabilidade pelas instalações internas de uma unidade consumidora é do seu proprietário, nos termos dos artigos 166, 167, 2o LXII, 14 e 15 da Resolução no 414/2010 da ANEEL” (sic)
.

Enfatiza que “
a averiguação da origem dos danos como sendo da rede de distribuição pressupõe a análise dos equipamentos danificados e das instalações elétricas internas dos locais em que estes estavam à data do sinistro, eis que a existência de vícios nas redes internas é de responsabilidade do titular da Unidade Consumidora, não podendo ser imputada à empresa ré (sic).

Diz que “
avaria a equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica, tais como: problemas na rede elétrica interna; precariedade das instalações elétricas internas; deficiências no Sistema de Proteção de Distúrbios Atmosféricos; deficiências no Sistema de Aterramento; defeito nas instalações elétricas internas; falta de manutenção dos equipamentos elétricos; defeito nos próprios equipamentos elétricos etc.
” (sic).

Enaltece que
“todas essas circunstâncias aliadas a ausência de prova idônea conduzem a conclusão de que a parte recorrida não comprovou o fato constitutivo do seu direito, como lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC” (sic).

Complementa que “
os documentos unilaterais apresentados pela parte autora e aceitos pelo Juízo de 1o Grau, a fim de comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma conduta da empresa recorrente, não constituem prova suficiente, porque elaborados de maneira unilateral e não submetidos ao crivo do contraditório” (sic).

Ademais,
menciona que nenhum dos supostos laudos trazem a identificação técnica do profissional que os assinam, apresentando como forma de identificação, tão somente, nome do técnico e o CNPJ da empresa para que prestam serviço, e a mera identificação da empresa prestadora de serviço não se presta a dar a necessária credibilidade que laudos exigem para comprovar a causa dos sinistros, sendo certo que não há provas da responsabilidade da concessionária apelante frente ao sinistro relatado” (sic).

Enfatiza que “
restou evidenciado nos autos que, além da completa ausência de comprovação do nexo de causalidade, inexistiu qualquer conduta da empresa ré (seja comissiva seja omissiva), eis que comprovado o caso fortuito/força maior” (sic).

A par desses argumentos, ausente a comprovação dos requisitos elementares cumulativos da reparação civil e a excludente de responsabilidade, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar a demanda totalmente improcedente (Id. 209462685).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, arguindo a preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade, sob o argumento de que as alegações trazidas em sede recursal pela apelante não guardam pertinência com os fundamentos da sentença,

requerendo o não conhecimento do recurso.

Também apontou a preliminar de falta de interesse de agir da apelante, para propor a presente demanda regressiva de ressarcimento oriunda de danos elétricos, em razão da falta de requerimento administrativo.

Quanto ao mérito, a apelada argumenta que conquanto a concessionária/apelante tenha argumentado que não se verificou em seu sistema qualquer ocorrência registrada de oscilação de rede ou alguma reclamação realizada pelo segurado, não restou comprovada sua assertiva, sendo suficientes os laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, devidamente juntados nos autos com o fim de comprovar os danos nos equipamentos, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso, e ao final, a majoração dos honorários sucumbenciais, em conformidade com o art. 85, §11, do CPC (Id. 209462689).

O preparo foi recolhido no Id.
209462686.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A apelada em sede de contrarrazões também apontou a preliminar de falta de interesse de agir da apelante, para propor a presente demanda regressiva de ressarcimento oriunda de danos elétricos, em razão da falta de requerimento administrativo, contudo, sem razão a recorrida.

Isso porque, como bem consignou o magistrado
“não há que se falar em carência da ação por falta de interesse processual na demanda, pois a comprovação de requerimento prévio não se constituí em condição ou pressuposto de admissibilidade para a propositura de ação em questão. Ademais, o oferecimento de defesa pela ré configura resistência à pretensão inicial, suprindo a falta de prévio requerimento administrativo”,
logo, merece ser afastada a referida preliminar.

Quanto ao mérito, c
inge-se dos autos que
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
a
juizou ação regressiva de ressarcimento de danos em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

alegando, em síntese,
que celebrou com o senhor Luiz Carlos Orlando contrato de seguro de bens com a finalidade de assegurar danos elétricos ocorridos em bens de sua propriedade (apólice no 837-000455).

Afiança que no dia 01 de maio de 2019, nas dependências da segurada, situada no município de Novo Mundo/MT, a fornecedora de serviço de energia elétrica, ora requerida, permitiu a oscilação no fornecimento de energia, causando diversas avarias aos bens segurados.

Assim sendo, a companhia seguradora pagou em favor de seu segurado, o valor dos bens, segundo condições da apólice, no valor de R$ 58.950,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta reais), razão pela qual, requer seja a demandada condenada a ressarcir o referido valor.

A parte requerida apresentou defesa, arguindo, como preliminares: a carência da ação ante ausência de documento que comprovasse o nexo de causalidade; falta de interesse de agir em razão da falta de requerimento administrativo; e cerceamento de defesa, por não ter sido informada sobre o sinistro nem juntado o equipamento danificado no processo.

No mérito, sustentou ausência de nexo de causalidade, já que os documentos anexos ao processo não produzem prova em seu desfavor nem demonstram a origem do dano elétrico. Sustentou que o Laudo juntado é unilateral, genérico e inconclusivo e que a responsabilidade da Energisa só vai até o ponto de entrega, razão pela qual, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou

a requerida ao
pagamento do valor de

R$ 58.950,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta reais)
,
a título de ressarcimento dos valores despendidos ao pagamento da Apólice de Seguro de no 837-000455, paga ao seu segurado,
Luiz Carlos Orlando
, a ser corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Irresignada, a empresa Energisa, ora apelante, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito.

Pois bem. A controvérsia recursal fundamenta-se sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da requerida pelo sinistro que culminou na danificação do equipamento do segurado, ocasionando danos materiais no valor de
R$ 58.950,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta reais)
.

No caso, é fato incontroverso nos autos, que a apelada ressarciu os segurados no valor de
R$ 58.950,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta reais)
,
sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

E, de acordo com a apólice do seguro no 000455 (Id. 209462225) e o aviso de sinistro do segurado
(Luiz Carlos Orlando)
, no dia do sinistro, houve a queima do seguinte equipamento: balança rodoviária, em razão dos distúrbios elétricos conforme laudo técnico anexado no Id.209462228.

Denota-se da Ordem de Serviço anexada no Id. 209462229, que o bem (balança de carga) apresentou problemas de inicialização, tendo sido constatado a avaria em diversos componentes por conta de “curto elétrico”, tendo sido necessário a restituição do Kit Elétrico.

O Laudo Técnico acostada no Id. 209462228,

apontou que as peças da balança estavam apresentando defeitos provenientes de danos elétricos, veja-se:

“Nós da equipe Conceito Pesagens, disponibilizamos nossos técnicos para soluções dos problemas apresentados no equipamento, foram relatados defeitos nas peças eletrônicas, devido a danos elétricos. Com agilidade disponibilizamos as peças e esclarecimentos aos responsáveis da área para a correção dos defeitos no equipamento. (...)”.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

A empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência do segurado na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL, no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora do segurado.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram na cobertura securitária, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos do segurado indenizado, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causados e apurados, em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO
. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem”.
(TJ-MT 10472764020198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024